Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746525-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE JARDIM DA SILVA TORTELOTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 214563300 do processo n. 0706875-79.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carlos Henrique Jardim da Silva Tortelote, fixou os honorários periciais em R$3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e determinou ao réu o adiantamento de metade do valor. Em suas razões recursais (ID 64132115), narra o agravante que “a Resolução n. 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT foram instituídas com o objetivo de regulamentar os honorários periciais para casos envolvendo beneficiários da gratuidade de justiça, nos quais os custos recaem sobre o erário público”. Aduz que “tais normativas trazem diretrizes claras sobre os valores máximos para perícias médicas, especificamente para resguardar o orçamento público contra onerações desproporcionais”. Aponta que “a Resolução do CNJ, de alcance nacional, fixa o valor-base para perícias médicas em R$370,00, enquanto a Portaria Conjunta do TJDFT admite que esse valor seja aumentado em até 5 vezes de forma excepcional, totalizando um limite de R$1.850,00”. Sustenta que “este teto foi estabelecido considerando a necessidade de contenção de gastos públicos, especialmente em casos envolvendo a gratuidade de justiça”. Entende que “a Resolução n. 232/2016 e a Portaria n. 101/2016 não são meras sugestões, mas regulamentações que conferem objetividade à fixação de honorários”. Cita os princípios da economicidade e da proporcionalidade. Argui, com fulcro no art. 465, § 4o, do CPC, que “a antecipação de honorários periciais constitui faculdade do juízo, aplicável em caráter excepcional e, ainda assim, exige a comprovação pela perita dos custos antecipados para a realização da perícia”. Descreve que, no caso, “a perita não comprovou necessidade de despesas iniciais para custear o trabalho pericial, limitando-se a solicitar o pagamento de 50% dos honorários sem apresentar qualquer justificativa ou detalhamento dos custos que poderiam justificar essa antecipação”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a determinação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reduzir os honorários periciais ao patamar de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), bem como afastar a determinação de depósito antecipado de metade da verba. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação de conhecimento, fixou os honorários periciais em R$3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e determinou ao réu o adiantamento de metade desse valor. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: A perita nomeada nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) (ID 208769999). Intimadas as partes a se manifestarem, o autor concordou com o valor proposto (ID 209884363) e o réu, por sua vez, alega que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, contrariando o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 e que estabelece como limite atualizado o valor de R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) (ID 209734598). A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo único do artigo 3°, o qual preceitua que: Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal, e no parágrafo único do artigo 4°, o qual preceitua que: O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (...) O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais). A perita requereu o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. O parágrafo 4o do artigo 465 do Código de Processo Civil preceitua que o juiz poderá autorizar o adiantamento de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados ao perito, no início dos trabalhos para fins de custear as despesas necessárias para a realização da perícia, desde que devidamente comprovado, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. A perita não comprovou a necessidade de custear despesas decorrentes da perícia designada, motivo pelo qual indefiro o levantamento requerido antes do final dos trabalhos. Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais e determinou o adiantamento de metade da verba, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 07183959020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora